Tribunal: TJES
Processo: 5009156-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009156-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES (TEMA 788/STF). CAUSA IMPEDITIVA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FIXADO COM BASE NO
QUANTUM
TOTAL DA PENA (ART. 111 DA LEP). PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO OBRIGATÓRIO (ART. 33, §2º, “A”, DO CP). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (mov. 92.1, ID 14167996) que, diante de nova condenação, procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda. O agravante requereu: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente ao processo nº 0009552-45.2020.8.08.0048; e, subsidiariamente, (ii) a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena unificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória relativa à condenação de 1 ano de reclusão; e (ii) estabelecer se é possível fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena unificada, em substituição ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 788 (ARE 848.107), que declarou a não recepção da expressão
“para a acusação”
constante do art. 112, I, do CP.

4. No caso, o trânsito em julgado definitivo ocorreu em 12/12/2023, e a decisão de unificação das penas foi proferida em 11/03/2025, ou seja, transcorreram 1 ano e 3 meses, lapso inferior ao prazo prescricional de 2 anos (arts. 109, V, e 115 do CP).

5. O curso prescricional também encontra óbice no art. 116, parágrafo único, do CP, pois o agravante esteve continuamente preso por outras condenações, o que suspende a contagem da prescrição executória.

6. A jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 123.523/SP) confirma que o cumprimento de pena por outro processo impede o curso do prazo prescricional.

7. A unificação das penas é imposição do art. 111 da LEP, devendo o regime ser fixado com base no quantum total da pena.

8. A soma das reprimendas resultou em 10 anos e 1 mês de reclusão, e, após o abatimento de tempo já cumprido, restou saldo superior a 9 anos e 11 meses.

9. Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, a pena superior a 8 anos deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo vedada a mitigação judicial.

10. O cálculo apresentado pela Defesa não afasta a correção do regime fixado, que observa a data-base e o
quantum
apurado no momento da unificação.

11. A decisão agravada revela-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, conforme fixado pelo STF no Tema 788 da repercussão geral.

2. O cumprimento de pena por outro processo impede o curso da prescrição executória, nos termos do art. 116, parágrafo único, do CP.

3. A unificação de penas deve considerar o total resultante para fixação do regime prisional, sendo obrigatório o regime fechado quando a pena ultrapassa 8 anos (art. 33, §2º, “a”, do CP).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”; 109, V; 112, I; 115; 116, parágrafo único; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 848.107 (Tema 788 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/02/2020); STJ, AgRg no RHC 123.523/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009156-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVI DO ROSARIO DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DAVI DO ROSARIO DIAS
em face da r. decisão de mov. 92.1 da Execução Penal (ID 14167996) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, diante de nova condenação em desfavor do apenado, unificou as penas e fixou o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, ao mov. 112.1 (ID 14167996), o agravante requer, em síntese,
(i)
a declaração da prescrição da pretensão executória em relação ao processo nº 0009552-45.2020.8.08.0048; e, subsidiariamente,
(ii)
a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena unificada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 116.2 (ID 14167996), pelo
desprovimento
do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 119.1 (ID 14167996).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16620533, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

1. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição da Pretensão Executória

O Agravante postula o reconhecimento da prescrição da pretensão executória (PPE) referente à condenação de 01 (um) ano de reclusão, imposta nos autos nº 0009552-45.2020.8.08.0048.

Assiste razão à Defesa em apenas dois pontos: a pena de 01 (um) ano prescreve, abstratamente, em 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal; e, sendo o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos — o que é incontroverso —, o prazo prescricional é reduzido pela metade, totalizando 02 (dois) anos, nos termos do artigo 115 do mesmo diploma

Contudo, a argumentação defensiva falha quanto ao termo inicial de contagem e quanto à incidência de causas impeditivas.

O Agravante confunde os marcos da prescrição da pretensão punitiva (calculada, em regra, entre o recebimento da denúncia e a sentença) com os da prescrição da pretensão executória. Esta última, logicamente, só pode ter início quando o Estado adquire o título executivo penal definitivo e se mantém inerte.

Conforme destacado pelo
Parquet
em ambas as instâncias e decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema nº 788, ARE 848.107), o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

A Suprema Corte, ao analisar o artigo 112, I, do Código Penal, declarou a não recepção da locução
"para a acusação"
, firmando a tese de que o prazo só se inicia
"do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena"
.

No caso em apreço, conforme consta da decisão que analisou os embargos (mov. 133.1) e das contrarrazões, o trânsito em julgado definitivo da condenação (processo nº 0009552-45.2020.8.08.0048) ocorreu em 12/12/2023.

A decisão agravada, que unificou as penas, foi proferida em 11/03/2025. Entre o marco inicial (12/12/2023) e a decisão (11/03/2025), transcorreu pouco mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, lapso temporal manifestamente inferior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Como se não bastasse, há um segundo óbice intransponível à pretensão defensiva, qual seja, a causa impeditiva prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. O dispositivo é solar ao prever que,
"Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo"
.

É fato notório nos autos que o Agravante se encontra em cumprimento de pena por outras condenações. O Juízo de 1º Grau, na decisão dos aclaratórios, inclusive listou as datas de prisão do reeducando (21/07/2020, 09/02/2021 e 12/12/2024).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o cumprimento de pena por outro processo, mesmo em regime diverso do fechado, impede o curso da prescrição executória, conforme precedente colacionado pela Douta Procuradoria de Justiça (AgRg no RHC n. 123.523/SP).

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, a pretensão de reconhecimento da prescrição é improcedente, seja pela não implementação do lapso temporal desde o marco inicial correto (trânsito em julgado para ambas as partes), seja pela incidência da causa impeditiva do artigo 116, $parágrafo único, do CP.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

2. Do Mérito: Regime de Cumprimento de Pena

No mérito, o Agravante busca, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto. Para tanto, alega que o cálculo da pena remanescente está equivocado e que o saldo a cumprir (7 anos, 11 meses e 24 dias) seria compatível com o regime intermediário.

A irresignação, novamente, não merece prosperar.

A unificação das penas é uma imposição do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Havendo condenação por mais de um crime,
"a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas"
.

A Magistrada de 1º Grau, na decisão agravada (mov. 92.1), cumpriu rigorosamente este comando. Ela somou as reprimendas, alcançando o total de 10 (dez) anos e 01 (um) mês.

Ao unificar as penas, o Juízo da Execução deve fixar o regime prisional com base no
quantum
total ou remanescente, observando os critérios do artigo 33 do Código Penal.

A decisão agravada (mov. 92.1) estabeleceu como marco (data-base) a data da última prisão, 09/02/2021, e, para fins de determinação do regime, apurou o saldo de pena a cumprir a partir daquele marco. O cálculo foi preciso: do total de 10 anos e 01 mês, subtraiu os 07 (sete) dias de pena já cumpridos até aquele momento, resultando em uma pena remanescente de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

O artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal 107107107107 é categórico ao determinar que
"o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado"
.

Sendo a pena remanescente (09 anos, 11 meses e 24 dias) superior a 08 anos, a fixação do regime fechado não é uma faculdade, mas uma imposição legal.

O cálculo apresentado pela Defesa, que alega um saldo remanescente de 07 anos, 11 meses e 24 dias, parece ter sido realizado em 14/03/2025 (data da petição de agravo) e não se presta a infirmar a correção do regime fixado na decisão de unificação. O regime é estabelecido com base no
quantum
resultante da soma (art. 111,
caput
) ou da soma com o remanescente (art. 111, parágrafo único) no momento da unificação.

O cálculo do Juízo de 1º Grau está correto para o fim a que se destinou: fixar o regime inicial da pena unificada. Sendo o montante superior a 08 anos, o regime fechado é medida de rigor.

A decisão agravada, portanto, mostra-se técnica e juridicamente irretocável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso
,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)